Tribunal: TJDFT
Processo: 0708396-77.2024.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CARTA TESTEMUNHÁVEL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SIMPLES. RECURSO NÃO PROVIDO.
1.CASO EM EXAME
1. Carta testemunhável interposta contra decisão que inadmitiu recurso em sentido estrito, o qual visava impugnar o indeferimento de pedido de revogação de prisão preventiva decretada com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível recurso em sentido estrito contra decisão que indefere pedido de revogação de prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso em sentido estrito possui hipóteses de cabimento taxativamente previstas no art. 581 do Código de Processo Penal, não admitindo interpretação extensiva ou analógica.
4. A decisão que indefere pedido de revogação de prisão preventiva configura decisão interlocutória simples, não encerrando fase processual nem pondo fim ao processo, sendo, portanto, irrecorrível por meio de recurso em sentido estrito.
5. A carta testemunhável, embora cabível para destrancar recurso indevidamente obstado, não pode ser utilizada para conferir admissibilidade a recurso manifestamente incabível.
6. A decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, no risco de reiteração criminosa e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, em conformidade com o art. 312 do CPP.
IV. DISPOSITIVO
7. Carta testemunhável não provida.
Teses de julgamento
1. O recurso em sentido estrito é incabível contra decisão que indefere pedido de revogação de prisão preventiva, por ausência de previsão legal no rol taxativo do art. 581 do CPP.
2. A carta testemunhável não pode ser utilizada para conferir admissibilidade a recurso manifestamente incabível.